Tribunal: TJSP
Processo: 1019133-41.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente in itinere. Sequela de fratura de antebraço esquerdo. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício acidentário. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Fixada a DIB na data do

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente in itinere. Sequela de fratura de antebraço esquerdo. Incapacidade parcial e permanente. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benefício acidentário. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91. Fixada a DIB na data do término do benefício. Alteração.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral), definindo o IPCA-E como índice de correção monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e fixando os juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Expedição de ofício para implantação imediata do benefício.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Suspensão do processo até decisão final do C. STJ (Tema 862).
APELO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029488
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária
no 1019133-41.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO e Apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS, é apelado WELLINGTON HENRIQUE SIMÕES CORREIA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao apelo autárquico e deram parcial provimento ao reexame
necessário. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente), ANTONIO MOLITERNO E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS MONNERAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019133-41.2018.8.26.0564 -Voto no
2
Apelação: 1019133-41.2018.8.26.0564
Comarca: 3a Vara Cível de São Bernardo do Campo
Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelado: Wellington Henrique Simões Correia
Voto no 15.245
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-ACIDENTE. Acidente in itinere. Sequela de
fratura de antebraço esquerdo. Incapacidade parcial e
permanente. Nexo de causalidade demonstrado. Benefício
devido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de
benefício acidentário. Alta médica. Dia seguinte ao da
indevida cessação administrativa. Artigo 86, § 2o, da Lei
8.213/91. Fixada a DIB na data do término do benefício.
Alteração.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos
índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida
pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão
geral), definindo o IPCA-E como índice de correção
monetária das prestações em atraso, em substituição à TR, e
fixando os juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença
ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária
ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do
CPC/2015.
TUTELA ANTECIPADA. Expedição de ofício para
implantação imediata do benefício.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos
dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
SUSPENSÃO DO PROCESSO. Suspensão do processo até
decisão final do C. STJ (Tema 862).
APELO AUTÁRQUICO NÃO PROVIDO E REEXAME
NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.
Adotado o relatório lançado na r. sentença proferida pela
MM. Juiz Dr. Rodrigo Faccio da Silveira, que julgou procedente o pedido e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019133-41.2018.8.26.0564 -Voto no
3
determinou a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício a
WELLINGTON HENRIQUE SIMÕES CORREIA, desde a cessação do
auxílio-doença acidentário (30/11/2013); observada a prescrição quinquenal;
abono anual; juros de mora a contar da citação, nos termos do artigo 1o-F da
Lei no 9.494/97; honorários advocatícios a serem fixados na fase de
liquidação; antecipando-se, ainda, os efeitos da tutela para a implantação do
benefício em 30 (trinta) dias (fls. 180/185), anoto que os autos vieram à
segunda instância por força de recurso voluntário da autarquia e de reexame
necessário.
Pretende o INSS, representado pelo Procurador Federal
Dr. Wilson José Vinci Júnior, a reforma do julgado, sob o argumento de que
não há redução da capacidade laborativa indenizável, tampouco nexo
etiológico com a atividade desenvolvida pelo obreiro, e que eventual
incapacidade
é
temporária,
não
havendo consolidação das lesões.
Subsidiariamente, requer que a DIB seja fixada a partir da juntada do laudo
pericial ao processo. Ao final, prequestiona a matéria (fls. 189/197).
O autor, por meio de seu advogado Dr. Estardislau José
de Lima e Lima, apresentou contrarrazões impugnando as questões acima
transcritas (fls. 204/209).
O Ministério Público não atuou no processo (Ato
Normativo no 354/04 PGJ CGMP).
RELATADOS, passo a decidir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019133-41.2018.8.26.0564 -Voto no
4
Cuida-se de ação acidentária movida pelo autor contra o
INSS, sob a alegação de que durante o vínculo empregatício mantido com a
empresa Mercedes Benz do Brasil Ltda., onde desempenhava a função de
pintor de automóveis, sofreu acidente in itinere, em 14/08/2013, ocasião em
que fraturou o antebraço esquerdo, com consequente diminuição de sua
capacidade laboral. Requereu a concessão de auxílio-acidente.
Foram juntados aos autos o registro da ocorrência (fls.
25/26) e a Comunicação de Acidente de Trabalho
CAT, emitida pela
empregadora (fl. 55).
Na esfera administrativa, gozou do benefício de auxílio-
doença acidentário (NB 91/603.181.170-0), de 30/08/2013 a 30/11/2013 (fls.
56 e 70/73).
Pois bem.
O laudo médico-pericial, subscrito pelo Dr. João Alfredo
Chuffe, não deixou dúvidas quanto à incapacidade parcial e permanente do
segurado, advinda do acidente de trânsito in itinere, bem como da existência
do nexo de causalidade (fls. 88/102).
Com efeito, o exame médico constatou:
“*Membros Superiores (direito e esquerdo):
Manobras de Jobe e Neer positivas.
Sinais de Tinnel e Phallen negativos.
Refere dor à palpação dos epicôndilos.
Limitação em grau médio, do movimento de flexão/extensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019133-41.2018.8.26.0564 -Voto no
5
do
cotovelo esquerdo (pela lesão).
Força muscular manual diminuída à esquerda (pela lesão).”
(fl. 93).
Em conclusão, atestou que:
“Assim sendo levantou-se:
1-As enfermidades acima citadas e possuem nexo de causa e
efeito com o indigitado acidente.
2- Aludido quadro encontra-se consolidado e causa
incapacidade para a atividade vistoriada (sob pena do
agravamento das lesões). Todavia, o obreiro pode
desenvolver outra atividade de menor complexidade
física/ergonômica.
3-Vige, pois, incapacidade laboral do tipo parcial e
permanente.” (fl. 98)
Instado a prestar esclarecimentos, após impugnação da
empresa Mercedes-Benz do Brasil Ltda. (fls. 142/146), assistente do INSS, o
expert assim se manifestou (fls. 159/160):
“-DAS PECULIARIDADES DA DOENÇA/ LESÃO:
R; A doença/ lesão do autor caracteriza-se como de origem
ocupacional [“B- 91], - tal está documentado nas fls. 53, 54,
55. Note-se ainda que, nas fls. 55, que, a informação foi
prestada
pelo
próprio
departamento
médico
da
empregadora. Assim sendo, diante de farta evidência, não se
há de ter a descaracterização ocupacional da doença / lesão.
-DAS PECULIARIDADES FISICAS /ANATOMICAS DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019133-41.2018.8.26.0564 -Voto no
6
DOENÇA/ LESÃO:
R: A lesão da qual o autor foi vitimado cursa com
perturbação funcional consolidada (cf. se vê às fls. 93-
“limitação em grau médio, do movimento de flexo / extensão
do cotovelo esquerdo”), Por outra banda, as atividades
exercidas pelo autor apresentam as seguintes características:
“... Emprego constantes dos membros superiores, elevação
forçada dos ombro e flexão / extensão do punho... cf. foi
detalhado nas fls. 92. Logo, anatomicamente falando vimos
que, sem sobra de dúvida que, tal lesão causa incapacidade o
exercício da atividade habitual do obreiro. Não obstante, o
mesmo pode desenvolver diversas outras funções de menor
rigor ergonômico Daí a incapacidade reinante ser aquela
do tipo parcial e permanente.” (fl. 160)
O trabalho técnico foi bem fundamentado e não foi
contrariado por assistente técnico, prestando-se como prova hábil à formação
do livre convencimento do julgador.
Como se vê, o expert do Juízo foi enfático ao concluir
pela redução parcial e permanente da capacidade laborativa do autor, em
decorrência do acidente de percurso sofrido, cujas sequelas são impedientes do
retorno do autor ao labor habitual.
Ressalte-se que, de acordo com entendimento já
pacificado pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Tema 416), não se faz
necessária lesão de natureza grave para que seja devida a concessão do
benefício, nem tampouco sua irreversibilidade. Vejamos:
“PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019133-41.2018.8.26.0564 -Voto no
7
REPRESENTATIVO
DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-
ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de
lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será
devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.”
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção,
julgado em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010 -
grifei).

Saliente-se, ainda, ser desnecessário o enquadramento da
lesão no rol do Anexo III do Decreto 3.048/99 para a concessão do benefício,
pois basta o cumprimento dos requisitos elencados na Lei 8.213/91.
De mais a mais, o auxílio-acidente não pressupõe o
afastamento do segurado das atividades laborativas, como ocorre com o
auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. O benefício em comento
indeniza o obreiro pela redução permanente de sua capacidade laborativa,
exigindo que empregue maior esforço para a execução da atividade habitual ou
quando há a necessidade de mudança de função.
De igual modo, o nexo entre o trabalho e a mazela é de
clareza meridiana, com a emissão de CAT pela empregadora e concessão de
auxílio-doença na espécie acidentária pela autarquia.
Assim, o MM. Juiz a quo, ao analisar todo o acervo
probatório, convenceu-se, acertadamente, da presença dos requisitos do auxílio-
acidente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019133-41.2018.8.26.0564 -Voto no
8
Comprovada a existência de sequela, de nexo de
causalidade com o acidente de trabalho e de incapacidade laborativa parcial e
permanente, de rigor a concessão de auxílio-acidente, nos termos do artigo 86
da Lei 8.213/91.
A data de início do benefício (DIB) fixada na r. sentença,
a contar da cessação administrativa do auxílio-doença acidentário, isto é,
30/11/2013, carece de pequeno reparo.
O artigo 86, § 2o, da Lei 8.213/91 prevê que “O auxílio-
acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido
pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria”.
O correto, portanto, é a fixação do termo inicial do
auxílio-acidente em 01/12/2013, correspondente ao dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença acidentário, sob pena de o autor gozar no dia
30/11/2013 de ambos os benefícios, com idêntico fato gerador, situação
proibida pela legislação infortunística.
Já o laudo médico-pericial constitui apenas elemento que
integra a fase probatória do processo, não havendo fundamento jurídico para
considerá-lo como marco inicial de qualquer direito.
Todavia, em 02/08/2019, o C. Superior Tribunal de
Justiça afetou os Recursos Especiais 1.729.555/SP e 1.786.736/SP ao rito dos
recursos repetitivos para "fixação do termo inicial do auxílio-acidente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019133-41.2018.8.26.0564 -Voto no
9
decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e 86, § 2o, da
Lei 8.213/91" (Tema 862), determinando a suspensão nacional de todos os
processos que tratem da matéria.
Desse modo, deverá ser observado o que vier a ser
decidido no Tema 862/STJ, suspendendo-se o feito após o presente julgamento
e até decisão final da questão.
Não há parcelas vencidas anteriores a cinco anos do
ajuizamento da ação.
Se houver notícia de que o segurado percebeu benefício
após o termo inicial do auxílio-acidente, este deve ser considerado suspenso no
respectivo período, caso tenham o mesmo fato gerador, conforme previsto no
artigo 104, § 6o, do Decreto 3.048/99.
É também devido abono anual, nos termos do artigo 40 da
Lei 8.213/91.
A renda mensal inicial (RMI) deve ser reajustada
observando-se os mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em
manutenção, por obediência ao princípio da isonomia.
Os juros de mora devem ser contados englobadamente
sobre as parcelas vencidas até a citação e, após, de maneira decrescente, mês a
mês.
Em 20/09/2017 (DJe de 20/11/2017), o C. Supremo
Tribunal Federal firmou posicionamento exarado no RE no 870.947/SE, Tema

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019133-41.2018.8.26.0564 -Voto no
10
810 de repercussão geral, no sentido de que os juros de mora devem ser os
aplicáveis às cadernetas de poupança, declarando, todavia, ser incabível a
utilização da TR como índice de atualização, a ser feita pelo IPCA-E.
Anote-se que o C. Supremo Tribunal Federal rejeitou
todos os Embargos de Declaração opostos contra o v. acórdão mencionado
Tema 810 e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida,
reafirmando a aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária das
prestações em atraso a partir de 30/06/2009, com trânsito em julgado aos
03/03/2020.
Acrescente-se que, a par de eventual interpretação
divergente do entendimento firmado pelo C. STJ, Tema 905, e C. STF, Tema
810, no tocante ao índice de correção monetária, esta Câmara entende
aplicável o IPCA-E, como decidido pela Corte Máxima do Poder Judiciário.
Não cabe, neste momento, dispor sobre questões atinentes
ao pagamento do precatório, como correção monetária e juros incidentes após
a elaboração da conta de liquidação, dentre outras, devendo ser apreciadas na
fase de execução.
Quanto aos honorários advocatícios, o artigo 85, § 3o, do
CPC/2015 estabelece percentuais para sua fixação, nas causas em que a
Fazenda Pública for parte.
Porém, levando-se em conta que a r. sentença é ilíquida e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019133-41.2018.8.26.0564 -Voto no
11
que foi proferida na vigência do novo estatuto processual, os honorários
advocatícios deverão ser fixados apenas em execução (artigo 85, § 4o, inciso
II), momento em que o respectivo juízo levará em consideração também a
sucumbência recursal das partes, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/2015.
No que tange ao prequestionamento, desnecessária para
sua configuração a referência expressa a artigos de lei, bastando que as
questões sejam debatidas e decididas, como na presente hipótese.
Por fim, estando demonstrados a probabilidade do direito
e o perigo de dano, ante o caráter alimentar do benefício, fica mantida a
antecipação dos efeitos da tutela concedida na r. sentença. Contudo não consta
nos autos a sua implantação.
Determina-se, assim, a expedição de ofício à autarquia
para que promova a imediata ativação do auxílio-acidente, aguardando-se o
trânsito em julgado tão somente para o pagamento dos atrasados.
Pelo exposto, nego provimento ao apelo autárquico e dou
parcial provimento ao reexame necessário, nos moldes acima, mantendo-se no
mais a r. sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos e, após,
suspensão do feito (Tema 862/STJ).
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007, e visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1019133-41.2018.8.26.0564 -Voto no
12
1.
N° do processo:
1019133-41.2018.8.26.0564
1.
Nome do segurado:
Wellington Henrique Simões Correia
1.
Benefício concedido:
Auxílio-acidente
1.
D.I.B.
01/12/2013 (fl. 56)
1.
Renda Mensal Inicial
A calcular em fase de cumprimento da
sentença
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
CARLOS MONNERAT
Relator